Tribunal: TJDFT
Processo: 0778920-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0778920-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA INTIMITA ESTETICA AVANCADA LTDA EMBARGADO: KAIO CESAR GONCALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos a fim de, promover a análise específica de prequestionamento, considerando as violações a dispositivos da Constituição Federal e apontando omissão na decisão que julgou deserto o recurso em razão da ausência da guia de custas iniciais e seu o respectivo comprovante de pagamento. O embargante informa que a decisão proferida é omissa. Alega, em síntese, que deveria ter sido intimado para sanar a irregularidade e que a falta de intimação caracteriza cerceamento de defesa, violação ao acesso ao judiciário e ao princípio da primazia da decisão. Decido. Na hipótese, o recorrente interpôs o recurso em 13/12/2024 (ID 67908617), no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão de ID 68137686. Deferido o prazo de 48h para o recolhimento das custas e preparo, o recorrente limitou-se a juntar apenas a guia de preparo e seu comprovante de recolhimento (ID 68412340 e ID 68412337), deixando de anexar aos autos a guia de custas e seu respectivo comprovante de pagamento. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, a decisão que declarou a deserção do recurso não afronta qualquer princípio constitucional, pois decorre da aplicação estrita das normas legais que regem o preparo recursal. A comprovação do pagamento das custas e do preparo não depende de intimação, estando expressamente previsto na legislação e no Regimento Interno das Turmas Recursais, de modo que sua aplicação é respaldada pelo ordenamento jurídico. Logo, o recolhimento do preparo não afasta a deserção se não foi também comprovado nos autos no prazo peremptório o recolhimento das custas processuais. Se o recorrente juntou no prazo legal apenas a guia do preparo e seu respectivo comprovante de recolhimento, sem as custas processuais (guia e comprovante de pagamento), deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. Portanto, não há omissão quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE) Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA